Tribunal: TJBA
Processo: 8034516-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034516-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDIVALDO PEREIRA SOUZA e outros Advogado(s): MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU - BAHIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DE CONDUTA INTIMIDATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado do crime previsto no art. 217-A do CP, praticado contra duas vítimas menores. Sustenta-se a ausência de fundamentação idônea, ausência dos requisitos da prisão cautelar, possibilidade de aplicação de medidas diversas, desproporcionalidade, ausência de contemporaneidade e excesso de prazo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) saber se estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; (iii) saber se medidas cautelares diversas são suficientes; (iv) saber se há desproporcionalidade ou ausência de contemporaneidade; (v) saber se há excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão atacada apresentou fundamentação concreta, lastreada em elementos probatórios que apontam a gravidade do crime e a conduta intimidatória do paciente. 4. Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. 5. As condições pessoais do paciente não afastam a necessidade da custódia, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas. 6. A contemporaneidade é caracterizada pelos fatos novos trazidos na audiência de oitiva especializada realizada em 04.2025. 7. O trâmite processual tem seguido de forma regular, não se verificando excesso de prazo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034516-21.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente EDIVALDO PEREIRA SOUZA e outros e como impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU - BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto condutor.